Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. VEÍCULO ADQUIRIDO MEDIANTE ISENÇÃO FISCAL. IPVA. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA. LEI NOVA. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS PARA A CONCESSÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Mandado de segurança impetrado contra decisão do Secretário de Estado da economia do Distrito Federal que excluiu o veículo do impetrante da isenção do IPVA relativo ao ano de 2020.
2. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2.1. O presente mandamus objetiva questionar suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal, que teria indeferido o pleito de concessão de isenção de IPVA do ano de 2020 ao impetrante, quando este gozaria de direito adquirido referente a anos anteriores de isenção.
3. De acordo com o art. 4o, VII, da Lei Distrital no 7.341/85, foi instituída isenção ao pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA para “pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista”.
4. A isenção é hipótese de exclusão do crédito tributário, feita por intermédio de lei, estando prevista no art. 175 do Código Tributário Nacional (CTN). 4.1. Na isenção, a obrigação tributária surge com o fato gerador, porém a lei dispensa o pagamento do tributo. 4.2. Em regra, a isenção decorre de lei que especificará suas condições e os requisitos necessários à sua concessão, informando os tributos sobre os quais recai e, quando preciso, sua duração (art. 176, caput, do CTN). 4.3. No caso, em que pese o ente público ter deferido a isenção do IPVA ao impetrante nos anos anteriores a 2019 e no ano de 2019, isso não lhe confere direito adquirido à isenção do imposto para o ano de 2020. 4.4. Primeiro porque havia outra lei regulamentando a isenção conferida aos deficientes físicos, bem como outros requisitos de cumprimento para a aplicação da lei (Lei no 7.341/85). 4.5. E segundo, que há nova normatividade (Lei no 6.466/19), estabelecendo outros requisitos para a concessão do direito pleiteado. 4.6. Dessa forma, ainda que alegue, de acordo com o art. 6o, §2o, da Lei de introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), que há direito adquirido no caso, por ter gozado de isenção nos anos anteriores a 2019, não se trata de direito adquirido. 4.7. Havia uma norma anterior que em razão da entrada em vigor de nova legislação (Lei no 6.466/19) teve seu dispositivo, referente a isenção de IPVA às pessoas com deficiência, alterado. 4.8. O impetrante adquiriu novo veículo em 13/06/19, oportunidade em que conseguiu gozar da isenção referente ao ano de 2019. Contudo, a partir da nova lei em vigor é possível observar que há requisitos faltantes para que o impetrante possa conseguir o benefício desejado.
5. No direito tributário vigora o princípio da legalidade estrita e, a isenção de imposto apenas é cabível quando o contribuinte preenche todos os requisitos exigidos pela lei. 5.1. Ademais, a nova lei (Lei no 6.466/19) não revogou inteiramente a matéria que tratava a Lei Distrital no 7.431/85, apenas revogou algumas disposições que devem ser observadas, de acordo com o que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 4.657/42 (Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB). 5.2. Desse modo, é possível verificar que o impetrante não cumpre todos os requisitos legais estipulados pela Administração Pública para a concessão do benefício, pois o veículo por ele adquirido tem como base de cálculo o valor de R$ 97.759,00, que supera em muito o valor estabelecido como padrão para a concessão da isenção às pessoas com deficiência física (R$ 70.000,00). 5.3. Assim, não há que se falar em aplicação de isenção ao veículo adquirido pelo impetrante.
6. Quanto ao pedido subsidiário da inicial para que, em caso de ser considerada a incidência do imposto, fosse lançado o IPVA apenas sobre o valor que excedeu o teto previsto pela nova legislação (R$ 27.759,00), não há qualquer previsão na norma do imposto sobre isso. 6.1. Nesses casos a isenção de tributos deve ser interpretada restritivamente, nos termos do art. 111, II, do CTN. 6.2. A possibilidade não pode ser aplicada de forma ampliativa, devendo ser prevista na lei que a instituiu. 6.3. Por fim, cabe frisar que o IPVA tem incidência anual de forma que seus requisitos são avaliados dentro de um lapso temporal certo (ano). Assim, a modificação da hipótese de incidência ou de outros requisitos pode sofrer ajustes anuais.
7. Enfim. "Como é cediço, na aplicação da norma isentiva ao caso concreto, tanto a autoridade administrativa fiscal quanto a autoridade judicial estão adstritas aos preceitos do art. 111 do Código Tributário Nacional, segundo o qual se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção e dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias" (Dra. Paola Aires Corrêa Lima, Procuradora do Distrito Federal).
7. Parecer do Ministério Público pela denegação da ordem.
8. Segurança denegada.